Tribunal: STF
Processo: ARE 1576939
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “Direito Civil. Ação de obrigação de fazer em que a apelada requer a transferência gratuita de jazigo perpétuo para o seu nome. Sentença de procedência que não merece reforma. Irretroatividade da lei e fatos geradores ocorridos antes do Decreto municipal nº 39.094/2014 que impedem a cobrança por parte da apelada. Decisão Monocrática proferida pela Suprema Corte que não indica cobrança retroativa. Precedentes desse e. Tribunal de Justiça. Tarifa de transferência que deve incidir para óbitos posteriores a data em vigor do decreto que autorizou a sua cobrança pelas concessionárias de serviço público. Majoração dos honorários advocatícios, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 85, §11 do CPC. Desprovimento do recurso” (eDOC 19 – ID: 75671f77, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 30, V; 97; e 175, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à cobrança das tarifas cemiteriais previstas no Decreto nº 39.094/2014, a partir da vigência desta norma, com fundamento na ausência de direito adquirido a regime jurídico.



    Alega-se que não compete ao Poder Judiciário afastar a cobrança da tarifa, tendo em vista a previsão em lei validamente editada pelo Poder Legislativo, no âmbito da competência municipal para legislar sobre matéria relacionada às suas concessões. 



    Aduz-se ainda que, [n]o contexto dos serviços cemiteriais, os titulares de direitos sobre jazigos perpétuos são usuários frente à Concessionária, já que delas recebem uma gama de serviços, dentre os quais a realização da transferência de titularidade, com análise documental, inscrição em livros públicos e afins (eDOC 27 – ID: 7fd3a787, p. 16).



    Argumenta-se que os valores pagos pelo concessionário original quando da aquisição do jazigo refere ao valor do bem, o que não se confunde com os valores referentes ao serviço de transferência (...) e que (...) o que se discute nesses autos é o pagamento de uma tarifa devida em razão da realização do serviço de transferência de titularidade estipulada pelo Município do Rio de Janeiro efetivo titular do bem em tela (eDOC  27 – ID: 7fd3a787, p. 19).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, para que seja autorizada a cobrança da tarifa cemiterial.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o contrato de uso perpétuo do jazigo objeto do processo foi efetivado em data anterior à regulamentação pelo Município e que, assim, os efeitos legais não podem retroagir para interferir em relações previamente estabelecidas, sob pena de violação do ato jurídico perfeito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Portanto, é fato incontroverso nos autos o direito da apelada ao jazigo em questão, sendo certo que o cerne da controvérsia está na possibilidade da cobrança da tarifa de transferência de titularidade para fins de regularização da sepultura na forma pretendida pela apelante. 



    Nesta senda, discute a retroatividade da lei e o direito adquirido a transferência gratuita de titularidade concedido pelo Cemitério São Francisco Xavier, atualmente administrado pela apelante. 



    Note-se que além da tarifa de transferência a concessionaria cobra outras tarifas dos titulares de jazigo perpétuo, como de manutenção e conservação de sepultura, o que deu ensejo nesse e. Tribunal ao julgamento da representação de Inconstitucionalidade nº 006199-02.2018.8.19.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial dos artigos 141 e 240, inciso XXI, do Decreto nº 39.094/14, do Município do Rio de Janeiro para afastar a cobrança da tarifa anual de manutenção e conservação de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à vigência do decreto, a contar da data daquele julgamento. 



    Nesse ponto, sustenta o apelante que o c. Supremo Tribunal Federal autorizou a cobrança das tarifas cemiteriais independentemente da data da aquisição original da titularidade.



    Por analogia, pretende que a aludida decisão monocrática do c. STF seja aplicada ao caso concreto e reconhecida para a cobrança de transferência da titularidade, uma vez que dotada de efeitos imediatos e vinculante por seguir entendimento firmado em precedente do plenário da Corte Superior.



    Entretanto, por mais, que a decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal venha a confirmar a decisão monocrática do ilustre Ministro Kassio Nunes Marques no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico quanto as tarifas cemiteriais, no caso em testilha, que difere das tarifas abarcadas na decisão do STF, a questão versa sobre o fato gerador para a cobrança da tarifa. 



    No caso, o fato gerador se deu nos idos de 1979 e posteriormente no ano de 2013, ou seja, antes da entrada em vigor do Decreto municipal que estabeleceu a cobrança pelos serviços praticados pela apelante, ou seja, no nosso sentir, a cobrança somente poderá ser realizada para óbitos após 2014, quando então surgirá o direito a transferência tarifada, interpretação inclusive que se extrai do próprio artigo 134 do Decreto Municipal nº 39.094/2014 (...)” (eDOC 19 – ID: 75671f77)  



    Em síntese, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a aplicação da norma municipal implicaria violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido da autora, direitos constitucionalmente assegurados no art. 5º da Constituição Federal. 



    Verifico, portanto, que o objeto da presente demanda tem relação direta com a questão constitucional discutida no RE 1.380.801/RJ, de relatoria do Ministro Nunes Marques, interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, ao analisar a representação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado contra os artigos 141, caput; e 240, inciso XXI, do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, que instituem cobrança de tarifa anual de manutenção, julgou a ação parcialmente procedente. Eis o teor dos referidos dispositivos impugnados:  



    “Art. 141. As administrações dos cemitérios públicos deverão cobrar dos titulares do direito de uso perpétuo ou temporário sobre sepulturas uma tarifa anual, conforme o caso, destinada à administração, manutenção e conservação do cemitério, bem como à remuneração dos serviços gerais prestados pela respectiva concessionária. 



    (...) 



    Art. 240. Em razão da execução dos correspondentes serviços cemiteriais e funerários obrigatórios, podem ser cobradas dos usuários tarifas de: (...). 



    XXI – manutenção anual de cemitérios para titulares de direito sobre sepulturas”.  



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, sem redução de texto, com efeitos prospectivos, apenas para o fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa em questão dos contratos celebrados anteriormente à vigência do decreto, consignando que (I) os valores já recolhidos não seriam devolvidos; e (II) os valores pendentes não seriam cobrados.



    Transcrevo trecho do voto do Ministro Nunes Marques, que evidencia sua fundamentação:  



    “O fundamento central, adotado no âmbito do TJRJ, consistiu em que os contratos vigentes anteriormente à edição do Decreto foram celebrados sem a previsão da cobrança de tarifas periódicas, o que gerou ' nos titulares dos direitos de uso real dos jazigos perpétuos ' a justa expectativa de não virem a ser cobrados por quaisquer exações devidas àquele título; e que admitir o contrário significaria violação, a um só tempo, do ato jurídico perfeito; do direito adquirido; e dos princípios da irretroatividade e da boa-fé objetiva. 



    (…) 



    A existência, previamente à edição do Decreto 39.094/2014, de normas legais estabelecendo a remuneração dos cemitérios municipais foi consignada no acórdão recorrido, as quais podem ser assim apresentadas em ordem cronológica: 



    Decreto 583, de 5 de setembro de 1850, outorgava a administração dos cemitérios a entidades civis ou religiosas, bem como a empresários, mediante remuneração estabelecida em tabelas de taxas; 



    Decreto 843, de 18 de outubro de 1851, outorgou à Santa Casa de Misericórdia a gestão dos cemitérios públicos, prevendo a possibilidade de compensação de despesas havidas com os encargos da administração; 



    Lei Distrital 716/1952, ao regular especificamente a administração dos cemitérios São João Batista e São Francisco Xavier, previu a cobrança de uma taxa pelo serviço de conservação e limpeza dos mausoléus. 



    O Órgão Especial do TJRJ concluiu que a mera circunstância daqueles diplomas legais não fazerem expressa referência à expressão ‘taxa anual’ evidenciaria a inovação da cobrança trazida pelo Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014. Ao meu entendimento, todavia, aquele órgão fracionário adotou interpretação que privilegiou a forma em detrimento do real conteúdo das normas por ele próprio referidas. 



    A leitura dos aludidos diplomas legais sinaliza muito claramente o escopo de se assegurar a remuneração, por meio de taxas, como mecanismo de compensação de terceiras pessoas jurídicas (entidades civis, religiosas, bem como empresários) pela administração e gestão dos cemitérios públicos (Decretos 583/1850 e 843/1851).



    Tampouco me parece razoável admitir que a taxa a ser cobrada pela conservação e limpeza dos mausoléus, nos termos previstos na Lei Distrital 716/1952, não poderia ser exigível em caráter periódico – fosse mensal, semestral ou anual. 



    Portanto, ressai clara a ideia de que a Administração municipal, desde muito antes do advento do Decreto 39.094/2014, detinha instrumentos legais para a exigência de taxas de manutenção e conservação periódica dos jazigos. 



    Dessa maneira, a mera circunstância de tal prerrogativa legal não haver sido exercida desde quando originalmente prevista a remuneração em análise (1850), não desautoriza a Administração a dela fazer uso no momento em que julgar conveniente”.  



    Com base nesse entendimento, o Ministro Nunes Marques deu provimento aos recursos extraordinários para julgar “integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”. 



    No RE 1.505.341, demanda muito similar à dos presentes autos, o Ministro André Mendonça, relator, votou pela procedência do recurso extraordinário, fundamentando sua decisão no precedente do Ministro Nunes Marques, de modo a concluir pela constitucionalidade do Decreto 39.094/2014 e sua incidência em relação aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Na oportunidade, acompanhei o voto do relator. 



    Assim, conforme fundamentação utilizada pelo Ministro Nunes Marques no RE 1.380.801/RJ, acima transcrita, entendo pela constitucionalidade do Decreto 39.094/2014, do Município do Rio de Janeiro, bem como por sua incidência imediata em relação aos contratos em vigor, não verificando violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade da lei. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação ajuizada pela recorrida, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente